Tribunal: TJDFT
Processo: 0705744-43.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Dolo. Atipicidade da conduta. Embriaguez voluntária. Reincidência. Confissão. Regime prisional. Dano moral.

1 - A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo no crime de ameaça, nem o isenta de pena. É típica a conduta daquele que, ainda que embriagado, ameaça as vítimas, causando-lhes temor.

2 - Não se exige tranquilidade e reflexão por parte do autor do crime de ameaça. O estado de ira, paixão ou forte emoção, portanto, precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).

3 - Não há reincidência se entre a data do cumprimento ou extinção da pena da condenação anterior e a infração posterior houver decorrido prazo superior a cinco anos (CP, art. 64, I).

4 - A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22). Se o réu confessou, ainda que parcialmente os fatos, deve ser reconhecida a atenuante.

5 - Primário o réu e inferior a pena a seis meses de detenção, o regime prisional poderá ser o aberto, ainda que o réu seja portador de maus antecedentes.

6 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.

7 - Apelação provida em parte.